Tribunal: TJMT
Processo: 1019716-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019716-18.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE(S)
SONIA LUIZA MARQUES DE ASSUNCAO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por regredi-la, de forma definitiva, ao regime fechado nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0005833-36.2016.8.11.0008, em que cumpre a pena total de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em razão da condenação pelo crime de roubo majorado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a paciente está gestante e possui filhos menores de 12 (doze) anos, um deles, inclusive, na fase de amamentação, a fazer jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 117, incs. III e IV, da LEP e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n.o 143.641/SP.
Outrossim, sustenta que a regressão da penitente ao regime fechado apresenta-se desproporcional e desarrazoada, pois, além de negar veemente o cometimento do crime doloso (tráfico de drogas) pelo qual foi presa em flagrante, o que constitui a suposta falta grave ensejadora da medida regressiva, o impetrante afirma que ela já cumpriu 99% (noventa e nove por cento) da pena total imposta nos autos do PEP, a tornar imperiosa a revogação da decisão judicial proferida em 1o grau, colocando-a em liberdade, para que possa estar próxima de seus filhos e ter uma gestação em local apropriado.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja cassada a decisão que a regrediu, de forma definitiva, ao regime fechado ou, no mínimo, colocada em prisão domiciliar, nos termos do art. 117, incs. III e IV, da LEP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 57868984 ao ID 57868996.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a impugnação à decisão que decretou a regressão definitiva da paciente ao regime fechado é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o agravo em execução, ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
De mais a mais, em análise perfunctória da prova pré-constituída, não vislumbrei qualquer elemento apto a comprovar já ter a increpada cumprido quase a totalidade da pena imposta nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0005833-36.2016.8.11.0008, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva de que a medida regressiva de regime apresenta-se desproporcional e sem razoabilidade.
E quanto ao pedido de prisão domiciliar, embora exista documento hábil atestando que a favorecida nessa ordem está gestante e possui filhos menores de 12 (doze) anos, nada evidencia que o pedido foi pugnado e analisado na instância primitiva, pelo d. Juízo das Execuções Penais, a vedar a análise direta por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente SONIA LUIZA MARQUES DE ASSUNCAO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator